Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008660-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008660-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EM ABERTO – PRERROGATIVA JÁ CONCEDIDA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO COERENTE –RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais requisitos, mantém-se a decisão pelo seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008660-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1008660-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação Declaratória de Obrigação de não Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante visava impedir a
suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência das faturas em aberto (mês de fevereiro de 2020 com vencimento em 21.03.2020 e março de 2020, com vencimento em 21.04.2020, bem como das faturas vindouras dos três meses subsequentes (abril, maio e junho), com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade
.

Alega que está em recuperação judicial e a interrupção desse serviço poderá obstar o funcionamento da empresa e implicar na demissão de 58 empregados.

Aduz que desenvolve atividade que demanda alto consumo de energia elétrica e o seu pagamento neste instante inviabilizaria o seu prosseguimento. Acrescenta que não pretende a isenção dessa obrigação mas sim prazo para que, com o seu soerguimento, consiga adimpli-la.

Argumenta que a Resolução Normativa n. 878/2020
regulamenta sobre as medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de COVID-19, sem a qual a agravante fica impossibilitada de desenvolver suas atividades
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 40625473).

Contraminuta não apresentada (Id n. 44321987).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008660-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A tutela de urgência em que visava impedir a
suspensão da do fornecimento de energia elétrica em decorrência das faturas em aberto (mês de fevereiro de 2020 com vencimento em 21.03.2020 e março de 2020, com vencimento em 21.04.2020, bem como das faturas vindouras dos três meses subsequentes (abril, maio e junho), com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade,
foi indeferida sob o seguinte fundamento:

(...) Com efeito, na aludida ação de recuperação judicial, a suspensão dos créditos existentes à época do ajuizamento alcançou, também, as despesas que, de outra forma, haveriam de ser suportadas para a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Como de praxe ocorre nessas ações de recuperação, a credora, aqui Requerida, viu-se impedida de valer-se da medida indireta de coerção para a recuperação do crédito.

No decorrer daquela ação de recuperação, porém, a Requerente pediu que se estendesse também à dívida futura -- não alcançada, portanto, pela recuperação judicial -- a proibição da suspensão do fornecimento. Na oportunidade, considerando os elevados valores envolvidos, e a aparente situação da devedora, deferiu-se o pedido. Em razão da essencialidade do serviço prestado pela Requerida, afetou-se, então, crédito que, a rigor, não estaria acobertado pelo futuro plano de recuperação judicial.

Agora, uma vez mais, sob os mesmos argumentos de antes, só acrescentados pelos alegados impactos da pandemia, a Requerente pediu nova restrição em face da Requerida.

Ao menos no meu sentir, a reiteração do pedido parece revelar a impertinência da decisão anterior, que restringiu as medidas legalmente atribuídas ao credor para o recebimento de crédito não sujeito à recuperação judicial. Para além do considerável benefício conferido pelo só processamento da recuperação judicial, e mesmo depois do deferimento, lege ferenda, do pedido de restrição a crédito excluído dessa recuperação, vem a Requerente pleitear outro, agora em razão também da pandemia.

Não é pertinente o deferimento. Os benefícios concedidos, intra e extra recuperação judicial, haveriam de ser suficientes. Não se pode penalizar o credor por tempo indefinido. Se, nesses quase dois anos de processamento da recuperação judicial, não há condições de efetuar o pagamento da energia elétrica fornecida, a solução haverá de ser aquela ditada pelo mercado, já que os limites legais à tentativa judicial de soerguimento da empresa não autorizam que essa proteção se estenda indefinidamente.

Quanto à pandemia, não há nenhum indício de que a paralisação das atividades tenha prejudicado a Requerente. Mesmo porque as faturas vencidas são anteriores à intervenção estatal que assim obrigou a diminuição das atividades econômicas.
(
sic
Id 39935493 - Pág. 50/51)

Ao que consta, a tutela ora pleiteada já foi concedida anteriormente e, como bem consignado no
decisum
atacado, não pode se estender indefinidamente.

E não cabe arguir inércia dos entes federativos frente à situação, pois diversas medidas foram tomadas para minimizar os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19, até mesmo a vedação de corte de energia elétrica.

Todavia é preciso analisar com cautela cada caso, visto que tantos os decretos como a Resolução que tratam desse assunto são claros ao se reportarem especificamente aos prestadores de serviços tidos por essenciais.

O Decreto n. 10.282/2020 – Presidência da República -
que regulamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais
, os estabelece no artigo 3o, e a agravante, que é do segmento têxtil, à primeira vista, não estaria inserida nessa categoria.

Confira-se o que preconiza mencionado dispositivo:

Art. 3o As medidas previstas na
Lei no 13.979, de 2020,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o.

§ 1o
São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população
, (...):

Posto isso, não se vislumbra a relevância da fundamentação nem o perigo de dano irreparável, o que leva à manutenção da decisão agravada. Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020